Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO FORMAL. OBSERVÂNCIA NA INVESTIGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AGENTE COM BONÉ E MÁSCARA. COMPROMETIMENTO NA IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA FISIONOMIA. INOCORRÊNCIA DE ABSOLUTA CERTEZA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CONVICÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM INDÍCIOS. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presença de outras pessoas semelhantes no reconhecimento pessoal não é medida imprescindível para validade desse procedimento formal, pois a própria norma processual determina essa cautela apenas quando possível, nos termos do nos termos do artigo 226, II, do Código de Processo Penal. Preliminar afastada de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento formal.
2. Para se conferir absoluta certeza ao reconhecimento pessoal de agente que utilizou boné e máscara, durante a empreitada criminosa, deve a vítima descrever, ao menos, a fisionomia ou outras características físicas peculiares do criminoso (formato dos olhos e nariz, tatuagens, cicatrizes ou deformidades) na ata do auto de reconhecimento, não sendo crível a identificação do agressor, com base apenas nas semelhanças do suspeito em relação a sua altura e cor de pele.
3. Ainda que haja confirmação em juízo pela vítima, deve o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa ser corroborado por outras provas judicializadas que atribuam certeza em relação à coautoria delitiva do réu, não podendo se firmar essa convicção judicial apenas em elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se incorrer em afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.
4. Ante a configuração de insuficiência/fragilidade probatória, porquanto o decreto condenatório se encontra fundamentado em elementos colhidos na fase investigativa, dentre eles o reconhecimento extrajudicial, impõe-se a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade do reconhecimento afastada.